Tribunal: TJES
Processo: 0002146-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002146-07.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO GOMES CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002146-07.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO GOMES CONCEICAO, JOAO VITOR NASCIMENTO CHAGAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 329 TODOS DO CP
. DISPARO EM DIREÇÃO À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE -
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
INVIABILIDADE -
DOSIMETRIA PRESERVADA -
CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA -
MAIOR FRAÇÃO DA

CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE –
NÃO CABIMENTO
– FIXAÇÃO ADEQUADA -

R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E PARCIALMENTE PROVIDOS
.
1 -
Provado que foram desferidos disparos de arma de fogo na direção à vítima, com a finalidade de garantir o sucesso da subtração, não resta dúvida acerca da configuração do crime disposto no artigo 157, §3º, do Código Penal - latrocínio, em sua forma tentada, não havendo que se falar desclassificação da conduta dos recorrentes.
2 -
Ainda que anuladas algumas circunstâncias judiciais com fundamentações inidôneas, não há cabimento a redução da pena-base, vez que está em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Cabe destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. Precedentes do STJ.
3 -
O STJ compreende que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).
4
-

A
legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim,
a
opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta pela
s atenuantes
decorre da análise
das circunstâncias diante do contexto fático
constante nos autos
, sendo este, um critério discricionário.
5

- Tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deverão ser mantidos nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal.
6 -
Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002146-07.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO GOMES CONCEICAO, JOAO VITOR NASCIMENTO CHAGAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO GOMES CONCEIÇÃO
e
JOÃO VITOR NASCIMENTO CHAGAS SOUZA
, em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, do CP (vítimas Scheyla, Yeda e Victor) e artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 14, II, do Código Penal (vítima Sebastião), na forma do artigo 70, do CP, à pena respectiva de, 18(dezoito) anos e 04(quatro) meses de reclusão, e, 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ambos para cumprimento no regime inicial fechado.

A defesa dos réus apresentou as razões de apelo, em que postula a desclassificação da conduta para o crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, c/c ar.329, do Código Penal; a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; e, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação ao apelante João Vitor. Por fim, pugna pelo direito de recorrerem em liberdade.

Contrarrazões ministeriais, pela manutenção do édito condenatório, na forma em que proferido.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pelo parcial provimento ao recurso, apenas no que tange ao reconhecimento da confissão espontânea.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 20 de março de 2023, no estabelecimento da loja Play Games, localizado na Praça Arariús, n°. 624, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com outros três indivíduos não identificados, previamente acordados e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, dois consoles de videogame XBOX One e dez controles de XBOX One, da loja Play Games, uma aliança de ouro e uma bolsa de Scheyla Christina Passabão Cancian Nieiro, um aparelho celular, um relógio e um cordão de prata de Victor Barros Amorim.

Consta ainda que, de posse dos bens subtraídos, os indivíduos não identificados e os denunciados JOAO VICTOR e RODRIGO saíram da loja, sendo que RODRIGO levou o cliente Victor, como refém, fazendo-o de "escudo" enquanto apontava a arma de fogo em sua direção. No instante em que os denunciados e os indivíduos não identificados saíram da loja, a vítima Sebastião. Que visualizou a ação criminosa por meio da câmera de segurança, ordenou que o denunciado RODRIGO soltasse a arma de fogo. Contudo, com a intenção de matar Sebastião para assegurar sua impunidade e a dos demais autores dos crimes, bem como a detenção dos bens subtraídos, o denunciado RODRIGO efetuou disparos de arma de fogo em direção a Sebastião, soltou o refém e se evadiu correndo, juntamente com o denunciado João Vitor. Os indivíduos não identificados entraram no veículo Etios, cor branca, no qual outro indivíduo não identificado dava cobertura e nele se evadiram.

Pois bem.

Após compulsar atentamente os autos, observo que a materialidade e autoria do crime de latrocínio, em sua forma tentada, estão suficientemente provados nos autos.

A materialidade decorre do Boletim Unificado e do Auto de Apreensão.

A autoria do crime, na conformação que lhe foi dado pelo Ministério Público na inicial acusatória, está demonstrada a partir da prova oral produzida em audiência, em especial o depoimento das vítimas.

De acordo com os fatos extraídos, os acusados, ao saírem da loja com os objetos subtraídos, usaram a vítima Victor como refém, a segurando pelo pescoço, com a arma de fogo em punho, oportunidade na qual o acusado Rodrigo efetuou disparos de arma de fogo na direção de Sebastião, não conseguindo alvejá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por sua vez, as declarações dos réus, por ocasião de seus interrogatórios, de que os disparos não teriam sido em direção à vítima Sebastião, mas sim para o alto, não encontram amparo nas provas produzidas nos autos.

Assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
é possível extrair da prova testemunhal que os Recorrente
s
agiram com o dolo eventual de produzir o resultado morte, justificando-se a imputação de latrocínio tentado
”.

Logo, considerando que os réus desferiram disparos de arma de fogo na direção à vítima Sebastião, com a finalidade de garantir o sucesso da subtração, não resta dúvida acerca da configuração do crime disposto no artigo 157, §3º, do Código Penal - latrocínio, em sua forma tentada, não havendo que se falar desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, c/c artigo 329, do Código Penal.

Mantenho a condenação na tipificação constante do édito recorrido.

Passo ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base.

Na hipótese, trata-se de crime punível com reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, ao qual foi fixada a pena-base para o acusado Rodrigo, em 22 (vinte e dois) anos, mediante a negativação de todas as operadoras, e, para o réu João Vitor, 21 (vinte e um) anos de reclusão, negativando os mesmos vetores, com exceção dos antecedentes e da personalidade.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme “no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal” (STJ. AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Nesse passo, considerações genéricas sobre reprovabilidade, gravidade ou consequências da conduta, sem apoio em elementos concretos provados nos autos, assim como, dados próprios da configuração básica do crime, não se revestem da idoneidade necessária para a negativação de circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e consequente agravamento da pena-base.

Na hipótese, observo que a magistrada utilizou de fundamentos idôneos em relação à culpabilidade, antecedentes (Rodrigo), circunstâncias e consequências. Quanto aos demais vetores, motivou com base em elementos vagos e genéricos.

No entanto, ainda que anuladas as aludidas circunstâncias judiciais, o “quantum” da pena aplicado encontra-se adequado e proporcional ao caso concreto, dentro da margem indicada pela jurisprudência, considerando a existência de mais de uma circunstância negativa.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Dessa forma, resta claro que a dosagem da pena não esta a merecer qualquer reparo.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa postula a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a

Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Na espécie, trata-se de “confissão qualificada”, na medida em que os réus, embora tenham admitido o fato, alegaram que os disparos da arma de fogo foram efetivados para o alto, para empreenderem fuga.

Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão em favor de ambos os recorrentes.

Adiante, busca a defesa que seja aplicada em favor do recorrente João Vitor, a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em relação a atenuante da menoridade relativa.

Mister dizer que a legislação não prevê percentual mínimo ou máximo de redução ou aumento de pena, e assim, a opção pela maior ou menor fração de diminuição imposta, decorre da análise das circunstâncias diante do contexto fático constante nos autos, sendo este, um critério discricionário (HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

Por fim, a defesa dos recorrentes pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, a magistrada sentenciante manteve a prisão preventiva dos réus, destacando a inexistência de alteração fática a modificar a decisão que decretou a custódia dos réus, bem como o fato de que os réus estiveram presos durante toda a instrução processual.

Neste sentido, extrai-se que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado.

Outrossim, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Desta forma
, dever
ão

o
s
recorrente
s
, que sofre
ram
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso
s
após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO,
para aplicar a circunstância atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena.

Adiante, passo à análise da nova dosimetria da pena dos recorrentes.

-
RODRIGO
GOMES CONCEIÇÃO

Mantenho a pena-base fixada em 22 (vinte e dois) anos de recluso e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1 (um) ano e 10 (dez) meses, considerando que a versão apresentada, apesar de contribuir para o descortino da verdade, mostrou-se pouco útil, tendo em vista as demais provas produzidas, restando em, 20 (vinte) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo o “quantum” de dias-multa.

Considerando que o crime na sua forma tentada, mantenho a redução da pena em 1/3, bem como a fundamentação procedida, atingindo-se 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem alteração da pena de multa.

Em razão do concurso formal, mantenho o aumento da pena aplicada em 1/4 atingindo,
restando a reprimenda definitiva em

16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, intocada a pena de multa, nos termos destacados pela magistrada “a quo”.

Mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, bem como os demais termos da sentença.

-
JOÃO VITOR
NASCIMENTO CHAGAS SOUZA

Mantenho a pena-base fixada em 21 (vinte e um) anos de recluso e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, considerando que a versão apresentada, apesar de contribuir para o descortino da verdade, mostrou-se pouco útil, tendo em vista as demais provas produzidas, restando em, 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o “quantum” de dias-multa.

Considerando que o crime na sua forma tentada, mantenho a redução da pena em 1/3, bem como a fundamentação procedida, atingindo-se 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem alteração da pena de multa.

Em razão do concurso formal, mantenho o aumento da pena aplicada em 1/4 atingindo,
restando a reprimenda definitiva em

1
5
(
quinze
) anos
e
0
5
(
cinco
) meses de reclusão
, intocada a pena de multa, nos termos destacados pela magistrada “a quo”.

Mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, bem como os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.